Tribunal: TJDFT
Processo: 0705771-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705771-05.2021.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 MINERACAO LTDA APELADO: JEAN CAMARGO BARBOSA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por G44 BRASIL S/A., G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERAÇÃO SCP, G44 MINERAÇÃO LTDA, VERT VIVANT COMÉRCIO DE JOIAS LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, HJOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR contra a sentença exarada no ID 41332612, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelos apelantes em contestação, rejeitou as preliminares e julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, confirmando a liminar deferida, para condená-los solidariamente ao ressarcimento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. No recurso de apelação interposto (ID 41332620), os apelantes postulam a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que a hipossuficiência financeira pode ser demonstrada mediante simples declaração e a qualquer tempo. Afirmam que não dispõem de condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de suas atividades ou de sua subsistência. Mencionam o enunciado sumular n. 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é permitida a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica que comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Argumentam que a Lei n. 1.060/1950 não exige prova da incapacidade financeira alegada. Os apelantes alegam que têm enfrentado diversas demandas judiciais e, em quase todas, foram deferidos os requerimentos de bloqueios de suas contas. Destacam a impossibilidade de exercerem a ampla defesa e o contraditório sem prejuízo financeiro. Ao final, os apelantes requerem a concessão da gratuidade de justiça, com fundamento no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal; no artigo 4o da Lei n. 1.060/1950; e no artigo 98 do Código de Processo Civil. Não houve recolhimento do preparo. Em contrarrazões (ID 41332680, págs. 3-5), o apelado impugna o requerimento de gratuidade de justiça, afirmando não estar comprovada a impossibilidade de pagamento das custas processuais e despesas processuais, de modo a justificar o acolhimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelos apelantes. É o relatório. Decido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Indeferido o requerimento de concessão da gratuidade de justiça na sentença, caberia aos réus, ora apelantes, caso pretendessem impugnar o referido ato judicial quanto a esse ponto, fazê-lo no recurso de apelação. Com efeito, de acordo com o artigo 101 do Código de Processo Civil, [C]ontra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Os recorrentes, todavia, na oportunidade de interposição da apelação cível, não impugnaram a sentença em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça. Simplesmente optaram pela formulação de novo requerimento nas razões recursais, deduzindo as mesmas alegações outrora formuladas em contestação e juntando os mesmos documentos que foram lá anexados com a intenção de demonstrar a insuficiência financeira alegada. É certo que às partes, é permitido pleitearem a concessão da gratuidade de justiça por ocasião da interposição do recurso de apelação, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Ocorre que, tendo sido a questão decidida no primeiro grau de jurisdição, sem que a parte interessada a tenha impugnado especificamente na apelação interposta, a renovação do requerimento de concessão da gratuidade de justiça deve estar, necessariamente, fundamentada em modificação de suas condições financeiras, superveniente ao indeferimento do benefício, não bastando a mera repetição dos argumentos articulados por ocasião do primeiro pleito, que foi apreciado e negado pelo magistrado de primeiro grau. Perfilhando esse entendimento, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NOVO PEDIDO. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS FÁTICOS. QUESTÃO PRECLUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. 1. Uma vez indeferido o pleito de gratuidade formulado ainda em contestação, caso quisesse rediscutir, perante esta instância recursal, os fundamentos fáticos que naquele momento ensejaram a rejeição do pedido, deveria a parte interessada o fazer por meio da interposição de agravo de instrumento, sob pena de preclusão, na forma do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. 2. Embora o artigo 99 do diploma processual viabilize a renovação do pedido de gratuidade em grau de recurso, isso deve ser feito a partir de novos fundamentos fáticos, o que precisa ser efetivamente demonstrado por meio de elementos que evidenciem a modificação das condições econômicas da parte. 3. Para além da celeuma de caráter processual, é certo que, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração concreta de circunstâncias a partir das quais seja possível aferir a condição de hipossuficiência econômica, o que não se verifica nos autos. 4. Só é configurada a litigância de má-fé, pela alteração da verdade dos fatos, quando a conduta processual exorbita a esfera do direito de ação ou de defesa, em que a parte, conhecedora da situação factível, traz aos autos situação diversa, com dolo de prejudicar a parte contrária e vencer a demanda. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1201765, 00078359020168070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019.). Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, faz jus à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.[1] Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõe recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INCIDENTAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIDO. EMENDA À INICIAL. GRUPO ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. COMPETÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração da postulante ao benefício de justiça gratuita é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos. 1.1. Aplicado analogicamente o art. 790 da CLT, a gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles que recebem até 40% (quarenta por cento) do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o que não é o caso do apelante. 1.2. Se não há nos autos elementos que comprovem que a parte não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. 2. Embora o juízo a quo tenha afirmado que é necessário o preenchimento de requisitos legais para a configuração de grupo econômico a legitimar a inclusão de variadas empresas no polo passivo do feito, o apelante apenas juntou aos autos decisão trabalhista que deferiu incidente para formação de grupo econômico pela desconsideração inversa da personalidade jurídica, não apresentando a fundamentação devida. 3. Os documentos juntados pelo autor, ora apelante, nada demonstraram acerca do volume de negócios das empresas, estando algumas delas localizadas em São Paulo, inviabilizando a determinação da competência, em descumprimento à determinação do juízo de primeira instância. 4. Não emendada a inicial a contento, embora facultada, mostra-se perfeita a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da peça inicial. Art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PLEITO NÃO FORMULADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO DA BENESSE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 2. Consoante dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o magistrado, a quem cabe o indeferimento do pedido caso exista elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, assim como o recolhimento das custas iniciais, demonstrando aptidão para arcar com os encargos do feito. 4. Os honorários sucumbenciais fixados não comportam majoração quando se verifica que foram observados na r. sentença, de forma adequada e compatível, a complexidade, natureza e importância da causa, bem como o grau de zelo do causídico, em atendimento ao regramento contido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida para acolher a preliminar de julgamento extra petita e decotar o excesso. (Acórdão 1392925, 07071372820218070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No caso em exame, constata-se que o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu, na r. sentença, o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelos apelantes em contestação (ID 41332396), consoante os fundamentos a seguir transcritos: O pleito de gratuidade de justiça formulado em contestação não merece acolhimento. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagamento das despesas processuais, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (CPC, art. 98). Contudo, em relação à pessoa jurídica, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme o enunciado de Súmula no 481, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Esta situação de miserabilidade jurídica deve ser evidenciada por meio de documentos, notadamente de balanço patrimonial e de declaração de imposto de renda, que apontem para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que impossibilitem, ainda que temporariamente, a pessoa jurídica de fazer frente às despesas processuais. Não basta, pois, a mera alegação de que se encontra em dificuldade financeira. O benefício exige comprovação prévia da ocorrência dos seus pressupostos, o que inexiste nos autos, de modo que o indeferimento da gratuidade é de rigor, inclusive em relação às pessoas físicas que figuram no polo passivo, porquanto, além do relevante vínculo societário, igualmente não demonstraram concretamente a alegada pobreza. Convém destacar que os documentos apresentados juntamente com a apelação são inaptos para embasar novo requerimento de gratuidade de justiça formulado na apelação. Não se trata de documentos novos, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, tendo em vista que instruíram anteriormente o requerimento deduzido na contestação e se referem a período contemporâneo ao pleito ali formulado. Tais documentos foram considerados na sentença que indeferiu o pedido de justiça gratuita aos recorrentes. Dessa forma, considerando que os apelantes não apresentaram fatos ou documentos novos, que pudessem demostrar, concreta e suficientemente, a alteração das suas condições financeiras, não há como ser acolhido o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso de apelação. DA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DOS APELANTES O advogado dos apelantes protocolou petição informando a revogação consensual do instrumento de mandato que lhe conferiu poderes para representá-los em juízo (ID 41332674), ao tempo em que colacionou as notificações extrajudiciais, conforme pode ser verificado nos ID’s 41332675 a 41332678, em que os apelantes se declaram cientes da necessidade de constituição de novo patrono. Nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Portanto, deve ser assegurado aos apelantes prazo pra regularizarem a sua representação processual. Pelas razões expostas INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelos apelantes nas razões recursais. Por conseguinte, determino a intimação dos apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Outrossim, determino a intimação dos apelantes para que promovam, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a regularização de sua representação processual. Destaco que as intimações devem ser realizadas pessoalmente, porquanto os apelantes não se encontram assistidos por advogado nos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] JUNIOR, Nelson Nery e Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.